Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-89.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800619-89.2017.8.14.0015

APELANTE: CENTRAL RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DA MORA-

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO
. CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. VIA ADEQUADA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O
interesse
processual está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. Assim, esse interesse
se perfaz exatamente quando o credor deixa de receber os valores a que tem direito, precisando, pois do judiciário para tal.
II-
A
ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelado é medida concedida pela lei 911/69 e que a assinatura de nota promissória não é óbice para o seu intento, não podendo haver, porém, a utilização pelo credor das duas vias.
III-
Não se trata de superposição de contrato, pois ao adentrar num grupo consorcial entende-se que a tradição do bem se perfaz também com a alienação fiduciária dele, para garantir o seu pagamento. Nesse caso, as v
antagens são estabelecidas tanto para o contemplado quanto para a administradora, por se tratar de um processo de garantia, estabelecida por meio de um contrato e que uma vez assinada estabelece o aceite por ambos.Portanto,

o contrato de alienação fiduciária em garantia é apto a embasar o pedido de busca e apreensão do bem, sendo, portanto, a via adequada para atender as necessidades do apelado.
IV
-

A
notificação foi remetida em nome do devedor, para o endereço disposto no contrato e, o fato da assinatura no AR ser de terceiro não a torna inválida, pois o apelado adotou as providências necessárias para encaminhar a notificação para o endereço correto do devedor.
V-
após notificar o devedor do inadimplemento, a busca e apreensão é medida que se impõe ,

na medida em que toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir tal medida, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar
, independente deste ser instrumento de sua atividade laboral, tal qual no caso dos autos.

VI-
Nã
o havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em enriquecimento ilícito ou adimplemento substancial, pois o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
VII- Recurso conhecido e desprovido.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRAL RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação Id
Num.
3066936.

Réplica à Contestação
Num. ID
3066952
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação,

consolidando em poder do autor a posse e o domínio plenos do bem objeto da fidúcia, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão de 1° grau
CENTRAL RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a inépcia da inicial, eis que inexiste interesse de agir, pois a apelante assinou nota promissória, referente a garantia

contratual, dando a entender que a apelada não teria interesse em litigar em juízo contra a apelante.

Ainda preliminarmente, sustenta vício na comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro estranho à lide, sem qualquer autorização, ressaltando que desconhece a pessoa que assinou.

No mérito, afirma que a superposição de contratos, eis que adentrou ao grupo de consórcio, e ao ser contemplado, teve que assinar outro contrato, com natureza diversa, qual seja de alienação fiduciária. Nesses termos, observa-se que as
regras do consórcio estabelecidas na proposta e em suas
cláusulas gerais, mais favoráveis ao consorciado, são ignoradas, passando a vigorar a nova contratação, e nessa nova que se permite a busca e apreensão do bem, deixando o apelante em desvantagem e resultando na má-fé da contratada, resultando na nulidade da contratação.

Aduz que foram ignorados todos os pagamentos já feitos, implicando em enriquecimento ilícito. Além do mais, a apelada apresentou memória de cálculo inteligível, superando em muito que se tem a pagar, dispondo de multas totalmente abusivas, mesmo tendo prestado caução ao assinar notas promissórias.

Por fim, alega que antes mesmo da propositura da presente demanda, a
Apelante procurou pela Apelada para que encaminhasse os boletos eventualmente não pagos, todavia sem obter êxito, haja vista que nunca lhes foram encaminhado

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido,

para reformar a sentença.

Contrarrazões ID
Num.
3066970.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINARES- INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DA MORA.

Alega o apelante que inexiste interesse de agir, pois a apelante assinou nota promissória, referente a garantia

contratual, dando a entender que a apelada não teria interesse em litigar em juízo contra a apelante. Além disso, afirma que vício na comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro estranho à lide.

O
interesse
processual está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade.

Com efeito, uma vez que
alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Havendo o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora.

Veja-se, pois, que o interesse de agir do apelado se perfaz exatamente quando deixa de receber os valores a que tem direito, precisando, pois do judiciário para tal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, por falta de interesse de agir.

No que se refere ao vício
na comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro estranho à lide, entendo que se confunde com o mérito, razão pela qual passo a analisá-lo.

No caso dos autos, é importante afirmar primeiramente que a ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelado é medida concedida pela lei 911/69 e que a assinatura de nota promissória não é óbice para o seu intento, não podendo haver, porém, a utilização pelo credor das duas vias.

Além do mais, diferentemente do que afirma o apelante não se trata de superposição de contrato, pois ao adentrar num grupo consorcial entende-se que a tradição do bem se perfaz também com a alienação fiduciária dele, para garantir o pagamento seu pagamento. Veja-se que nesse caso, as v
antagens são estabelecidas tanto para o contemplado quanto para a administradora, por se tratar de um processo de garantia, estabelecida por meio de um contrato e que uma vez assinada estabelece o aceite por ambos.

Portanto, concluo que o contrato de alienação fiduciária em garantia é apto a embasar o pedido de busca e apreensão do bem, sendo, portanto, a via adequada para atender as necessidades do apelado.

Assim, conforme já falado, uma vez
alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Havendo o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora.

Com efeito, para que a mora reste comprovada é necessário o envio e a entrega da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto.

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído.

Ora,

constata-se que a correspondência de notificação foi remetida em nome do devedor, para o endereço disposto no contrato e, o fato da assinatura no AR ser de terceiro não a torna inválida, pois o apelado adotou as providências necessárias para encaminhar a notificação para o endereço correto do devedor.

Seguindo o que orienta a Lei, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a desnecessidade de notificação pessoal do devedor para a constituição em mora nos contratos da espécie, bastando que seja comprovado o envio do AR ao endereço indicado no instrumento contratual para a validade do ato, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N.83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que,
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que não há comprovação válida da anterior tentativa de intimação pessoal do devedor, previamente à notificação por edital. Alterar essa conclusão demanda incursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o teor da Súm.7/STJ. 3. Não se conhece de julgado em harmonia com a jurisprudência do STJ, como ora se apresenta, por incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 656161/MG, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Julgado em 09/06/2015, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título
ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
. 2. É dever do agravante impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à aplicação do óbice da Súmula nº 83/STJ, demonstrando que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 529844/RS, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 23/10/2014, grifei)

Aduz o apelante que foi ignorado todos os pagamentos já feitos, implicando em enriquecimento ilícito, além de a apelada ter apresentado cálculo inteligível, superando em muito que se tem a pagar, dispondo de multas totalmente abusivas, mesmo tendo prestado caução ao assinar notas promissórias.

Pois bem. Observa-se que
após notificar o devedor do inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, o qual

o bem é a própria garantia do pagamento da dívida, a busca e apreensão é medida que se impõe ,

na medida em que toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir a busca e apreensão do bem, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar
, independente deste ser instrumento de sua atividade laboral, tal qual no caso dos autos.

Nesses termos, é possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em enriquecimento ilícito ou adimplemento substancial, pois o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

CONSIDEROU INAPLICÁVEL A

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ? APLICADO PELO JUÍZO DE PISO-, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Situação bem evidenciada na decisão agravada, ficando claro que a tese do adimplemento substancial não pode ser aplicada nos casos de alienação fiduciária, mesmo

que o comprador de um bem tenha pago a maior parte das parcelas previstas em contrato. Ação de busca e Apreensão que se mostra a medida plenamente cabível para reintegrar bem móvel

em decorrência do inadimplemento do contrato.

II- Entendimento já firmado no âmbito do STJ, no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02220039-10, 204.687, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-06-04).

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023